Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737170-90.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LÚCIA BULCAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMÉRCIO DE JÓIAS E PRESENTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AVALIAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. 1 – Penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Avaliação posterior. Possibilidade. O art. 835, inciso XII do CPC autoriza penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. É certo que a propriedade do bem, no caso de alienação fiduciária, permanece com o credor fiduciário, sob condição resolutiva, nos termos o art. 22 da Lei no 9.514/97, o que impossibilita hasta pública do bem garantido. Não obstante, os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente possuem expressão econômica e por isso é passível de constrição, nos termos da legislação processual civil, de modo que a avaliação posterior à execução é pertinente, justamente para apurar o saldo devedor do financiamento e possibilitar ampliação da penhora para garantia integral da execução, inclusive proporcionar ao credor adjudicar os direitos aquisitivos do bem perante o agente financeiro. Condicionar a expedição de mandado de avaliação à quitação do financiamento pelo devedor fiduciário retira a própria efetividade do art. 835 do CPC, que autoriza, expressamente, a penhora de créditos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2 – Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade do único imóvel do casal (bem de família). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Ad argumentandum, ainda que o referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar eventual impenhorabilidade do bem de família, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005